Tribunal: TJES
Processo: 0015520-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015520-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015520-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E MULTIRREICIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015520-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento de nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial supostamente ilegal.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 01 de outubro de 2021, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, durante o patrulhamento na rodoviária de Vitória, a apelante foi avistada em atitude suspeita, quando carregava, com dificuldade, duas bolsas que aparentavam estar muito pesadas, o que motivou a abordagem.

Ao ser questionada sobre o que constava no interior das bolsas, a denunciada ficou bastante nervosa e disse que só falaria diante de um Delegado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado, no interior das bolsas, 31 (trinta e um) tabletes grandes e uma bucha de maconha.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena
de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial supostamente ilegal.

Todavia, entendo que a abordagem policial restou devidamente justificada, tendo em vista que
a recorrente carregava malas muito pesadas, estava suada e olhava para os lados a todo o momento, aparentando estar bastante nervosa.

Além disso, segundo o PM Arthur, assim que ele lhe deu “bom-dia”, Iara logo respondeu “só falo na presença do delegado”, o que aumentou ainda mais as suspeitas sobre o seu comportamento.

Dessa forma, não há que se falar, em qualquer tipo de nulidade.

Prosseguindo no exame do recurso, em relação à alegação de ausência de provas capazes de fundamentar a condenação da apelante, mais uma vez não assiste razão à defesa.

Observa-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos
Termos de Declaração dos Policiais Militares às fls. 04/05, Auto de qualificação e interrogatório à fl. 06, Nota de Culpa à fl. 07, Auto de Apreensão à fl. 08, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 09, Boletim Unificado nº. 46000313 às fls. 16/18, assim como o Relatório Final de IP às fls. 30/31
, do Laudo Pericial de Exame Químico nº 7939/2021 de fls. 14 do apenso; somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Saliente-se que o mencionado Laudo Pericial de Exame Químico atestou a grande quantidade das drogas apreendidas, assim como as variedades, quer seja,
31 unidades com massa total de 22.920,0 kg (
vinte e dois quilos, novecentos e vinte gramas)
da droga vulgarmente conhecida como maconha, que se encontravam envoltas individualmente por plástico e 01 (uma) unidade com massa total de 50,8 gramas da droga vulgarmente conhecida como maconha, que se encontravam envoltas individualmente por plástico.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

SGT/PM RONEY AQUINO SILVA
(
MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 16)

[...]
“que se recorda dos fatos; que Iara foi detida de posse de um carregamento de maconha, em 31 (trinta e um) tabletes; que Iara estava saindo da Rodoviária quando sofreu abordagem policial; que o parceiro do depoente,
SD Caliman avistou a denunciada em atitude suspeita e quando abordada, relatou que apenas falaria em juízo; que apreenderam de posse da acusada uma bolsa com o carregamento de ilícitos;
que a acusada não reagiu; que lida sua declaração prestada na fase inquisitória, à fl. 04 do IP,
disse que confirma; que a acusada estava bem nervosa;
[...] que Iara estava bem no final da Rodoviária, perto do ponto de táxi, quase embarcando; que era de manhã bem cedo, por volta de 7h;
que Iara estava bastante nervosa com a presença da Polícia Militar, suando e com duas bolsas muito pesadas;
que de início, quem a avistou foi o parceiro de farda do depoente; que não a conhecia”.

SD/PM ARTHUR FERREIRA CALIMAN (MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 27.)

[...] “que se recorda dos fatos; que o depoente e seu parceiro têm o costume de parar para tomarem um café quando estão saindo de serviço e, no dia dos fatos, quando fariam isso,
avistaram a acusada saindo a Rodoviária sozinha, carregando duas bolsas, nervosa e suando muito; que decidiram abordá-la dentro da Rodoviária, no ponto de táxi; que de início, Iara se demonstrou relutante; que pediram para ver o conteúdo da bolsa e Iara revelou que só falaria na presença do Delegado, haja vista que já tinha sido presa pelo mesmo crime;
que o depoente quem fez a busca nas bolsas e eram tabletes grandes, de cor verde; que os tabletes estavam em uma bolsa que a acusada trazia consigo;
que a acusada falava que não era primária;
que era final de turno, por volta de 6h30/7h; que após o café, se deslocariam ao Batalhão,
mas a atitude da acusada levantou suspeitas, por isso decidiram abordá-la;
que lida sua declaração prestada na esfera policial, à fl. 05 do IP, disse que confirma;
que a acusada não queria ir para a delegacia, xingando, forçando peso para baixo, para não entrar na viatura, tendo resistido e relutado;
que necessitaram de um pouco de força para conduzi-la, mas nada muito extremo;
que a acusada 'se entregou' assim que o depoente lhe deu 'bom-dia'; que assim que o depoente lhe disse 'bom-dia, senhora', Iara respondeu 'olha, eu só falo na presença do delegado';
[...]
que muito embora seja comum pessoas andarem pela Rodoviária com bolsas grandes e/ou pesadas, Iara carregava as dela com esforço incomum, suando muito e olhando constantemente para os lados;
que Iara parecia procurar alguém, em atitude de fundada suspeita;
que a Polícia Militar é muito treinada na Academia de Polícia e sabem identificar quem está em atitude suspeita; que Iara já desceu do ônibus nervosa, com este comportamento; que ficaram observando o comportamento da acusada, para ver se aparecia alguém para receber as bolsas pesadas, mas Iara ia entrar no táxi, então decidiram abordá-la; que o depoente quem avistou a acusada primeiro e conversou com o Sargento, dizendo que suspeitava que ela trazia consigo drogas ou arma; que Iara estava fora do táxi quando foi abordada; que Iara colocava as bolsas no táxi quando o depoente chegou e disse 'bom-dia, senhora'; que Iara olhou para o depoente, policial, fardado e armado e logo disse 'olha, eu só falo na presença do delegado';

que o depoente questionou o motivo e relatou que caso ela não respondesse, teria de fazer uma busca nas suas bolsas e solicitar participação de Policial feminina, mas ela insistia em dizer 'só falo para o delegado';
que o ônibus em que a acusada veio estava chegando do Rio de Janeiro; que foi requisitada a presença de policial mulher, mas ela compareceu na delegacia e a revista pessoal lá ocorreu; que os policiais homens não tocaram na denunciada; que o depoente e o Sargento Roney quem participaram da ocorrência; que a policial feminina apareceu posteriormente, na delegacia e fez revista pessoal na acusada; [...] que não percebeu que o ônibus em que a acusada veio era de viagem interestadual, veio do Rio de Janeiro, foi ela quem disse depois, que veio do RJ com a maconha; que a acusada lhe confessou informalmente dizendo que já fez isso antes e já chegou a ser condenada pelo mesmo crime; que a acusada até pediu para o depoente lhe aliviar, porque tem um filho; que a acusada falou o nome da cidade que veio do Rio, mas o depoente não se recorda agora”.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, mormente em razão da confissão da própria apelante de “que realmente estava realizando o transporte dos entorpecentes” (mídia audiovisual à fl. 27), não merecendo provimento, por isso, o pedido de absolvição.

Por fim, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis. Sem razão.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da grande quantidade de droga, conforme preceitua o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Ademais, a quantidade de drogas apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado na conduta criminosa, nas condições de vida pregressa da apelante e demais provas juntadas, aos autos, além da considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada inalterada.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.